Tribunal: TJMT
Processo: 1000445-33.2019.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000445-33.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EDNA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 050.896.511-08 (RECORRIDO), ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA - CPF: 841.868.601-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN - CNPJ: 08.806.721/0001-03 (RECORRENTE), ALYSSON CORREIA MACIEL - CPF: 032.700.874-11 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA-SEMOB - CNPJ: 09.154.915/0001-26 (RECORRENTE), DEBORA GONCALVES DE ASSIS OLIVEIRA - CPF: 095.399.004-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL – REJEIÇÃO – ATUAÇÃO FEITA POR AGENTE DE TRÂNSITO – DÚVIDA A RESPEITO DA CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO INFRATOR – VEÍCULO ORIUNDO DE CIDADE DIVERSA DO ORGÃO INFRATOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO – NULIDADE DA MULTA APLICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Uma vez ausente à comprovação da regularidade da identificação do veículo pelo órgão competente, as multas deve ser considerada insubsistente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que declarou a nulidades de multas por infração de trânsito lançadas contra a parte recorrente e restituição de valores pagos a tal título.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Preliminares:

1.1. Preliminar de incompetência jurisdicional.

2. Mérito.

2.1. Afirma a legalidade no lançamento da infração de trânsito.

2.2. Afirma ausência de provas quanto às alegações apresentadas pela parte recorrida.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Preliminar de incompetência jurisdicional.

Rejeito tal tese recursal, eis que, nas ações de competência dos Juizados Especiais o foro competente para processar e julgar a demanda, nos termos do artigo 4o, I c/c parágrafo único da Lei no 9.099/95 é o foro de domicilio do autor ou, a critério deste, o local onde o réu exerce atividade ou mantenha filial, agência, sucursal ou escritório.

2.
Mérito.

2.1.
Afirma a legalidade no lançamento da infração de trânsito.

Rejeito tal proposta recursal, eis que lastreada na alegação de que a infração de trânsito lançada contra a parte recorrida derivou de autuação feita por agente de trânsito, sem, no entanto, trazer tal servidor a Juízo para a comprovação dos fatos, isto porque se trata de ato humano, em que há possibilidade de falha na identificação da placa do veículo infrator.

2.2.
Afirma ausência de provas quanto às alegações apresentadas pela parte recorrida.

Pelas mesmas razões fático-jurídicas acima alinhavadas, rejeitar tal proposta recursal, notadamente, porque, como registrado pelo Juízo Monocrático, por se tratar o veículo infrator de uma motocicleta de pouca potência veicular, há razoável presunção da ocorrência de seu deslocamento da cidade de Nova Olímpia/MT para a Capital do Estado de Mato Grosso, exsurgindo daí, a dúvida a respeito da correta identificação do veiculo infrator.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente
Município de Sinop – MT
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022